Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705717-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDA MARILU MARTINS, ADEMAR MARTINS RODRIGUES SEGUNDO, ALERCIA MARILU MARTINS CARDOSO AUTOR ESPÓLIO DE: ADEMAR MARTINS RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por LINDA MARILU MARTINS, ADEMAR MARTINS RODRIGUES SEGUNDO, ALERCIA MARILU MARTINS CARDOSO e ADEMAR MARTINS RODRIGUES, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença no 0702944-85.2025.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas cíveis de Goianésia/GO. Os agravantes narram, em síntese, que firmaram negócio jurídico com o Banco do Brasil e que pretendem a liquidação individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400. Aduzem que a parte agravada tem sede em Brasília, o que atrai a competência, nos termos do disposto no art. 46, § 1o do CPC. Destacam que o Juízo de Brasília é o competente para processar e julgar o processo. Requerem a concessão de efeito suspensivo para impedir que os autos sejam remetidos à comarca de Goianésia/GO até a decisão final e, ao fim, a confirmação da liminar e a reforma da decisão recorrida. Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. Com isso, não procedeu ao efetivo recolhimento do valor referente ao preparo, com base no número do presente agravo de instrumento, conforme consulta ao sistema de custas deste e. TJDFT (pagcustas.tjdft.jus.br). Foi determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 dias, conforme consta do ID 68950023. Foram interpostos embargos de declaração contra a decisão mencionada, o qual foi rejeitado. Ausentes contrarrazões recursais. Decido. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos, constatou-se que a parte agravante não gozava do benefício da gratuidade de justiça e que não havia pedido nesse sentido no bojo o presente agravo de instrumento, motivo pelo qual foi determinada a juntada do pagamento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Foi interposto recurso de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme se verifica do ID 71902182, sendo que o prazo para recolhimento em dobro do preparo passou a correr a partir da intimação da decisão que rejeitou os embargos opostos, a qual foi publicada no dia 22/05/2025. Em consulta à aba “Expedientes” no Pje, constatou-se que o sistema registrou ciência da decisão que rejeitou os embargos de declaração no dia 22/05/2025, a partir do qual passou a contar o prazo para o cumprimento da decisão de ID 68950023 (determinou o recolhimento em dobro do preparo), findando-se o prazo (5 dias) no dia 29/05/2025. Ocorre que, a parte agravada descumpriu a decisão de ID no. 68950023, uma vez que não realizou a juntada do preparo no prazo concedido, deixando transcorrer in albis o prazo concedido. Dessa forma, a falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade dorecurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido”. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Neste sentido também colaciono o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCONFORMISMO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREPARO. RECURSO DESERTO. 1. Os benefícios da assistência judiciária gratuita são concedidos apenas à parte que comprove não dispor de recursos suficientes para as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. 2. Verificada a impossibilidade de enquadramento do autor como beneficiário da gratuidade de justiça, diante da ausência de provas a respeito dessa situação jurídica, o recurso de agravo interno deve ser desprovido. 3. Tendo em vista que o preparo é pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e se, na hipótese, não foi comprovado seu recolhimento, à vista do indeferimento a gratuidade de justiça, sem que o apelante tenha cumprido a ordem para o recolhimento do preparo, deve ser declarada a deserção do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Apelação Cível não conhecida. (Acórdão n.1040277, 20160110128907APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 24/08/2017. Pág.: 208/214) Ante o exposto, porque deserto, com espeque no artigo 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador